Tribunal: CARF
Processo: 16327.001840/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001840/2004-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.463 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
BANKAMERICA COMERCIAL E PARTICIPACOES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
FINAM.
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS
PARA OPÇÃO DO
INCENTIVO FISCAL.
O reconhecimento de erro de fato na análise dos requisitos para opção de
destinação de parte do IRPJ apurado no ajuste anual, importa no
reconhecimento ao incentivo fiscal e, consequentemente no cancelamento do
auto de infração lavrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001840/2004-89
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão exarada nos
autos que manteve os lançamentos realizados para cobrança do crédito tributário no valor de R$
3 663 202,75, já incluídos juros de mora e multa.
2.
Para descrever a contenda, reproduzo, na íntegra, o relatório da decisão a
quo, complementando-a a seguir:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de IRPJ
do ano-base de 1999 do Banco Liberal S/A, CNPJ 33.922.188/0001-84,
incorporado pelo contribuinte em epígrafe em 29/01/2002 (fls. 30). A autuação
se deu em razão de ter sido verificado excesso de aplicação no Fundo de
Investimentos da Amazônia - FINAM em detrimento do imposto de renda (fls.
2 a 6).
Em relação ao ano-base de 1999, o contribuinte optou por recolher parte do
IRPJ por meio de DARF específico relativo ao fundo de investimento regional
(fls. 19). Não tendo sido concedido o incentivo fiscal pleiteado, em face da
existência de pendências perante o FGTS (fls. 18), o valor recolhido em favor
do fundo foi considerado como aplicação de recursos próprios no fundo e não
como parcela de pagamento do IRPJ. Assim, restou um saldo de IRPJ não
recolhido, conforme relatório de auditoria de fls. 13 e 14, o que motivou o
lançamento.
De acordo com as informações de fls. 13 e 36, o contribuinte não apresentou (o
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC a fim de
contestar a falta de acolhimento à sua opção pelo incentivo fiscal.
Em decorrência dos fatos acima descritos, foi lavrado auto de infração com os
valores a seguir discriminados (fls. 3 e 4):

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação por via postal em 29/12/2004 (fls. 164), o contribuinte
apresentou, em 27/01/2005, a impugnação de fls. 76 a 96, acompanhada dos
documentos de fls. 97 a 163.
Preliminarmente, alega que o auto de infração deve ser revisto de ofício, nos
termos do item 2.1 da Norma de Execução Corat n° 05/04, visto que teve
ciência ao indeferimento do incentivo fiscal somente com a autuação e não há
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

prova, nos autos, de que o Extrato de Aplicações em Incentivos Fiscais tenha
sido entregue à empresa incorporada.
Acrescenta que está apresentado, em separado, o Pedido de Revisão de Ordem
de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC.
Quanto ao mérito, o impugnante alega ser indevida a exigência fiscal, pois não
houve falta de pagamento do IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999.
Argumenta que foi apurado IRPJ a pagar no valor de R$12.477.462,35 a título
de ajuste anual. Acrescenta que foram recolhidos R$11.017.117,37 a titulo de
IRPJ e R$1.988.600,59 para o FINAM, totalizando R$13.005.717,96. Conclui,
assim, que não houve falta de pagamento, mas pagamento a maior de imposto.
O impugnante também alega que o "Demonstrativo de Apuração - Excesso de
Aplicação em Fundos de Investimentos" (fls. 14) traz como fundamentação
legal o art. 60 da Lei n° 9.069/95, entre outros dispositivos. Todavia, esse
dispositivo legal não foi indicado no auto de infração, o que ensejaria a
necessidade de novo lançamento com esse fundamento.
Sustenta o impugnante que esse novo auto de infração também seria nulo, pois
o art. 60 da Lei n° 9.069/95 possui caráter geral, não estando direcionado a
nenhuma situação específica. Acrescenta que a Lei n° 9.532/97, que disciplina a
aplicação em fundos de investimentos regionais, foi editada posteriormente e
não trouxe dispositivo semelhante.
Salienta que as aplicações em fundos de investimentos regionais não podem ser
consideradas benefícios ou incentivos fiscais, conclusão corroborada pelo
disposto no art. I o do Decreto-lei n° 1.376/74, que estabelece distinção entre os
incentivos fiscais e as aplicações específicas do imposto de renda. Acrescenta
que a empresa incorporada não recebeu qualquer benefício ou incentivo em
decorrência das aplicações no Finam, sendo as empresas que receberam os
recursos do fundo de investimento as incentivadas e beneficiadas.
Em relação à inaplicabilidade do art. 60 da Lei n° 9.069/95 ao presente caso, o
requerente também argumenta que a ocorrência apontada às fls. 16 se refere a
pendências junto ao FGTS e os valores devidos ao FGTS não são tributos.
No que tange à multa de ofício, alega o impugnante que sua exigência indevida
face ao disposto no art. 132 do CTN, que, no seu entendimento, estabelece que
o sucessor responde apenas pelos tributos devidos até a data da sucessão.
Argumenta que, sendo sucessor por incorporação do Banco Liberal S/A, não
pode ser responsabilizado pela multa de ofício exigida em razão de suposta
infração cometida pela empresa sucedida, visto que o lançamento se deu após o
evento da incorporação.
O impugnante também contesta a utilização da taxa Selic no cálculo dos juros
moratórios. Alega que tal índice é inapropriado para tanto, visto que, além de
ser figura híbrida, composta de correção monetária, juros e valores
correspondentes a remuneração de serviços das instituições financeiras, é fixado
unilateralmente por órgão do Poder Executivo e ainda, extrapola o percentual de
1% previsto no artigo 161 do CTN.
O impugnante também se insurge contra a exigência de juros de mora sobre o
valor da multa de ofício, sob o argumento de que tal exigência não tem suporte
legal. Sustenta que o art. 61 da Lei n° 9.430/96 autoriza a incidência de juros
somente sobre o valor tributo ou contribuição, não havendo autorização para o
cálculo de juros sobre o valor da multa de ofício.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

Acrescenta que a exigência de juros sobre multa somente poderia ser feita na
hipótese prevista no art. 43 da Lei n° 9.430/96.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a total insubsistência do auto de
infração, se antes não for revisto de ofício. Por fim, requer que todas as
intimações relativas ao presente feito sejam dirigidas ao advogado indicado na
impugnação, em seu endereço profissional.
DO RETORNO DOS AUTOS À DRF DE JURISDIÇÃO DO
CONTRIBUINTE
Face à impugnação tempestiva do auto de infração, o presente processo foi
encaminhado a esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento (fls. 165).
Todavia, em sua impugnação, o contribuinte alega que não foi cientificado do
indeferimento do incentivo fiscal. Assim, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte, conforme previsão
contida no item 2.1 do Anexo Único da Norma de Execução Corat n° 05, de 30
de novembro de 2004, abaixo reproduzido (fls. 167):
"Caso, após a autuação, o contribuinte alegue o não recebimento do
Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais, a unidade deverá diligenciar
para a localização do AR respectivo no sistema Sucop Imagem. Não
sendo possível recuperá-lo, a unidade deverá rever o auto de infração de
ofício e reabrir o prazo para exame do Perc. "
Às fls. 205, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo - Derat/SPO junta cópia do Aviso de Recebimento -
AR que comprova que o Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais foi
recebido pelo contribuinte em 25/09/2002.
A Derat/SPO também informa, às fls. 207, que o processo de PERC a que se
refere o contribuinte às fls. 78 foi indeferido por intempestividade. Acrescenta
que, intimado da decisão, o contribuinte não se manifestou no prazo legal.
Verifica-se, ainda, que o processo de n° 16327.000134/2005-09 foi juntado por
apensação ao presente processo administrativo em 03/06/2009 (fls. 206).
DO PROCESSO N° 16327.000134/2005-09 (APENSO)
Conforme noticiado pelo impugnante (fls. 78), foi apresentado o Pedido de
Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais - PERC em 27/01/2005
(fls. 1 e 2 do processo apenso), o qual foi indeferido por intempestividade pela
Derat/SPO (fls. 124 do processo apenso).
Intimado da decisão por via postal em 28/11/2008 (fls. 125, verso, do processo
apenso), o contribuinte apresentou manifestação em 28/05/2009, no qual
esclarece que a questão da tempestividade é objeto da impugnação apresentada
nos autos do processo administrativo n° 16327.001840/2004-89 (fls. 133 do
processo apenso).
É o relatório.

3.
Em sua análise, a 15a Turma da DRJ/RJO entendeu improcedente as
impugnação apresentada, tendo proferido a seguinte decisão, assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

FINAM. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO INCENTIVO FISCAL.
LANÇAMENTO.
A falta de emissão do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais ou sua
emissão com a opção cancelada ou divergente daquela consignada na DIPJ deve
ser questionada pela pessoa jurídica optante no prazo legal. Se não houver
manifestação do interessado no prazo concedido, é cabível o lançamento do
IRPJ recolhido a menor em virtude do não reconhecimento do incentivo fiscal
relativo à aplicação feita em Fundos de Investimentos Regionais.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA
SUCESSORA.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelo crédito tributário da
incorporada, respondendo tanto pelos tributos e contribuições como por
eventual multa de ofício e demais encargos legais decorrentes de infração
cometida pela empresa sucedida, mesmo que formalizados após a alteração
societária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
disposição expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar
sua aplicação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
Lançamento Procedente
4.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando todos
os argumentos já apresentados em sua manifestação de inconformidade, acrescentando ainda
que:
a)
apenas teve conhecimento da negativa da aplicação realizada no FINAM,
no ano-calendário de 1999, em razão da lavratura do presente Auto de Infração,
não tendo localizado nos arquivos da sociedade incorporada registro de recibo do
"Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais" que deveria ter sido emitido e
entregue pela SRF;
b)
apresentou PERC, requerendo, nos termos do que dispõe o item 2.1 da
Norma de Execução Corat n° 05/04, a revisão de ofício do auto de infração
lavrado;
c)
rebate a assertiva de que já estaria superada a discussão na via
administrativa acerca do direito à fruição ao incentivo, vez que a Recorrente, é
sucessora da autuada e só tomou ciência do indeferimento do incentivo fiscal no
momento da lavratura do Auto de Infração e a presente exigência decorre desse
indeferimento;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

d)
Como foi inaugurado outro processo administrativo com base na mesma
matéria fática e legal, toda a defesa da Recorrente deve ser apreciada pelas
Autoridades Administrativas competentes - DRJ e CARF - no âmbito do presente
processo, inclusive aqueles argumentos relacionados com a legitimidade da
fruição do incentivo, sob pena de inaceitável cerceamento do seu direito de
defesa;
e)
o Aviso de Recebimento (fls. 205) não é suficiente para comprovar que a
empresa investidora teria recebido o Extrato das Aplicações Financeiras em
Incentivos Fiscais, ainda mais porque é datado de 25/09/2002 e está dirigido à
Bank Of América - Liberal S/A (Banco Múltiplo) extinta por incorporação com
CPPJ baixado em 29/01/2002, quase 9 meses antes;
f)
ainda que a Recorrente tivesse recebido o "Extrato" em 25/09/2002, o
prazo para apresentação do PERC não se esgotou em 28/02/2003 como entendeu a
turma julgador, pois, inexistindo norma específica para esta hipótese, não deve ser
aplicado por analogia o prazo previsto no § 5o do artigo 15 do Decreto-Lei n°
1376/74, prorrogado pelo Ato Declaratório Executivo CORAT n° 96/2002, como
fez a turma julgadora, mas sim o disposto no no art. 168 do CTN. Cita
jurisprudência do CARF neste sentido. Como o PERC foi apresentado em
27/01/2005, este seria tempestivo;
g)
Conforme disposto no artigo 4o da Lei n° 9.532/97, as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real poderiam aplicar 18% do IRPJ no FINAM. Para
tanto, bastaria o contribuinte manifestar sua opção na declaração de rendimentos
ou no curso do ano-calendário e recolher os valores devidos ao fundo, levando em
consideração código de receita específico no Darf respectivo. Caso o valor
destinado ao tundo excedesse 18% do IRPJ devido no período, o excesso seria
considerado subscrição voluntária e, se resultasse em pagamento a menor deste
imposto, seria possível sua cobrança acrescida de multa e juros de mora;
h)
Alega que recolheu imposto a maior e não a menor, vez que no ano-
calendário de 1999 a sociedade incorporada pelo autuado, apurou IRPJ a pagar no
valor de R$12.477.462,35 a título de ajuste anual. Acrescenta que foram
recolhidos R$ 11.017.117,37 a titulo de IRPJ e R$1.988.600,59 para o FINAM,
totalizando R$13.005.717,96. Conclui, portanto que recolheu R$ 528.255,61 a
mais que o devido sob a rubrica de IRPJ;
i)
Aduz que o Auto de Infração foi lavrado com fulcro no artigo 60 da Lei n°
9.069/95, que prescreve que o reconhecimento de benefícios e incentivos fiscais
dependerá da prova de inexistência de débitos de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria Receita Federal em nome do contribuinte, tendo
sido motivado por eventual irregularidade relacionada ao FGTS. Ressalta que o
AI seria nulo vez que o FGTS que não é tributo nem é administrado pela
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

Secretaria Receita Federal. Acrescenta ainda que tal norma não poderia ser
considerada como fundamento para a desconsideração dos valores aplicados no
Finam devido a seu caráter geral e, como a Lei n° 9532/97, posterior à lei
9.060/95 que disciplinou a aplicação em fundos de investimentos regionais, nada
estabeleceu a este respeito, verifica-se a inaplicabilidade do artigo 60 da Lei n°
9.069/95 aos casos de investimentos em fundos regionais, por não se confundirem
com benefícios ou incentivos fiscais;
j)
Acrescenta que ainda que o FGTS fosse tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, inexiste nos autos qualquer
comprovação de que a empresa estaria irregular quanto ao FGTS e em qual
período tal irregularidade se referiria o que ensejaria a nulidade do auto de
infração, em razão da jurisprudência do Primeiro Conselho de Contribuintes que
determina: “a) sejam anulados os autos de infração que não especificam quais
são os débitos impeditivos da opção; b) os débitos que impedem a fruição do
benefício são aqueles anteriores à opção; c) pode o contribuinte, em qualquer
tempo, comprovar sua regularidade quanto a esses débitos”.
k)
Entende que, nos termos do art. 132 do CTN, ainda que algum valor fosse
devido a título de IRPJ, não poderia a Recorrente, na qualidade de sucessora, ser
exigida de multa por infração tributária supostamente cometida pela incorporada
mesmo porque o Auto de Infração teria sido lavrado bem posteriormente ao ato
sucessório, ocorrido em janeiro de 2002, abarcando fatos supostamente tributáveis
ocorridos antes da incorporação (ano-base de 1999). Cita farta jurisprudência
administrativa e judicial neste sentido;
l)
Adicionalmente, argumenta que se admitida a aplicação da multa de ofício,
os juros de mora não poderiam incidir sobre referida multa por falta de base legal,
e muito menos serem calculados com base na taxa Selic, a qual seria imprestável
para tanto;
m)
Por fim, requer o cancelamento integral do auto de infração em comento.
É o relatório.

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

Dos Pressupostos de Admissibilidade
1.
O recurso apresenta os requisitos de admissibilidade previstos em lei,
motivo pelo qual dele conheço.
Do litígio
2.
Insurge-se a Recorrente contra o auto de infração lavrado para cobrança de
IRPJ no valor de R$ 3.663.202,75 em razão de destinação de parte do IRPJ devido no ajuste
anual do ano-calendário de 1999 para o FINAM, sem apresentar os requisitos necessários para o
reconhecimento desta aplicação incentivada.
3.
De acordo com a decisão recorrida, a desconsideração da aplicação de
parte do IRPJ devido no FINAM se deu em razão de supostas irregularidades perante o FGTS (fl.
19 do V1), conforme determinam o art. 60 da Lei n° 9.069/951, o art. 27, alínea c, da Lei n°
8.036/902 e o art. 47, inciso I, alínea a, da Lei n° 8.212/913.
4.
In casu, o depósito feito ao FINAM foi considerado como sendo um
depósito voluntário aplicado ao projeto com recursos próprios e, portanto, o recolhimento do
IRPJ do período foi considerado a menor, tendo sido efetuado o lançamento para cobrança da
diferença apurada.
5.
A Recorrente, em sua defesa alega que: (i) o acórdão recorrido seria nulo
por ter inovado em suas razões de decidir, vez que os fundamentos legais para realizar o
lançamento foram diferentes daquele constantes do auto de infração; (ii) que ainda que os
fundamentos do acórdão recorrido fossem válidos, a Recorrente não teria tido conhecimento dos
motivos do indeferimento da adesão ao FINAM, pois não lhe foi apontado que havia
irregularidades junto ao FGTS e nem a data das supostas irregularidades, sendo, portanto, nulo o
auto de infração; (iii) que ainda que houvesse irregularidades junto ao FGTS este não são

1 Art. 60 da Lei 9.069/95: A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
2 Art. 27 da lei 8.036/90: A apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, é obrigatória nas seguintes situações (redação vigente à época do A.I):
(...)
c) obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer
outros benefícios concedidos por órgão da Administração Federal, Estadual e Municipal, salvo quando destinados a
saldar débitos para com o FGTS;
3 Art. 47 da lei 8.212/91: É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, nos
seguintes casos: (Redação dada pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido
por ele;
(...)
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

considerados tributos e, portanto, tais irregularidades não ensejariam o não reconhecimento da
aplicação incentivada no FINAM; (iv) que atendeu a todos os requisitos para a aplicação do IRPJ
no FINAM; (v) que o PERC foi apresentado tempestivamente e que a legitimidade da fruição do
incentivo deve ser analisado neste processo administrativo fiscal; (vi) que as aplicações em
fundos regionais não podem ser consideradas benefícios ou incentivos fiscais, como se infere do
disposto no art. 1o do Decreto-Lei n° 1.376/74, que instituiu o FINAM; (vii) insurge-se contra a
cobrança da multa de ofício na empresa sucessora e contra a cobrança de juros sobre a multa.

Das Preliminares de mérito
6.
Como já relatado anteriormente, no ano de 1999, a Recorrente teria
recolhido parte do valor devido a título de IRPJ apurado no ajuste anual ao FINAM.
7.
Contudo, em razão das irregularidades encontradas em relação ao FGTS,
o valor recolhido em favor do fundo foi considerado como aplicação de recursos próprios no
fundo e não como parcela de pagamento do IRPJ. Assim, restou um saldo de IRPJ não recolhido,
conforme relatório de auditoria de fls. 13 e 14, o que motivou o lançamento.
8.
Antes de adentrarmos na discussão do mérito deste processo, é preciso
destacar que a decisão recorrida entendeu que a análise da possibilidade de fruição do incentivo
fiscal estaria fora do litígio em discussão neste processo administrativo fiscal vez que tal matéria
seria objeto do processo de n. 16327.000134/2005-09 (o qual se encontrada apensado a este
processo) para o qual a Recorrente não teria apresentado impugnação.
9.
No entanto, cumpre esclarecer que, em razão de Tutela Antecipada
determinando a análise do PERC apresentado, foi proferida decisão nos autos daquele processo
administrativo fiscal à fl. 283 (fl. 76 do V2), do qual este processo seria decorrente.
10.
A decisão no processo n. 16327.000134/2005-09, foi prolatada com fulcro
na Súmula CARF Vinculante n. 374, que, apreciando a validade do PERC apresentado constatou
que houve erro de fato na análise das pendências relativas ao FGTS, não havendo qualquer
pendência impeditiva para fruição do Incentivo Fiscal pleiteado:

4 Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização,
e inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

11.
Em razão de tal decisão, mister se faz reconhecer não haver qualquer
dúvida quanto à possibilidade de fruição do referido incentivo fiscal e o consequente
recolhimento no valor de R$ 1.931.548,28 em favor do FINAM:

12.
Em análise ao documento intitulado “Demonstrativo de Apuração –
Excesso de Aplicação em Incentivos Fiscais em Detrimento do IRPJ” à fl. 14 (fl. 15 do V1) deste
processo administrativo fiscal, no ano-calendário de 1999 a Recorrente recolheu, por meio de
DARF específico para o FINAM o valor de R$ 1.988.600,59 relativo a parte do IRPJ apurado no
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

ajuste anual no valor total de R$ R$12.477.462,35. Também recolheu o valor de R$
11.017.117,37 a titulo de IRPJ no período:

13.
Como o valor autuado como recolhimento a menor de IRPJ e entendido
como excesso de aplicação no FINAM é inferior ao valor recolhido ao FINAM, assiste razão à
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.463 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001840/2004-89

Recorrente em requerer o cancelamento do Auto de Infração, objeto deste processo
administrativo fiscal.

Conclusão
14.
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
para cancelar o auto de infração, objeto deste processo administrativo fiscal.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital